Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710856-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E S P A C H O Vistos etc. Incluído o processo em pauta para julgamento, a Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC peticionou defendendo o não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de representação processual dos executados, tendo em vista a renúncia do mandato judicial pelos advogados constituídos (ID 18855985). Em seguida, sobreveio petição de Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antônio Carneiro Ferreira regularizando a representação processual mediante a juntada de nova procuração e pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, bem como pela retirada do recurso da pauta de julgamento até a conclusão do inquérito policial no 8676/2020 - DICOE, que apura crime praticado contra a idosa agravante, uma vez que a relação contratual (fiadora em contrato de locação comercial) teria sido estabelecida com vício de consentimento, mediante o ato ilícito perpetrado por sua neta Thaís Yelen Ferreira, proprietária da empresa locatária (ID 19527468 e anexos). Primeiramente, não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que os executados procederam à regularização da representação processual tão logo foram notificados da renúncia (ID 19527471). No que tange ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a fim de que o recurso permaneça sobrestado até a conclusão do inquérito policial, nada a prover. Nos termos dos artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, cabível a suspensão do processo de execução de título extrajudicial, quando o débito exequendo funda-se em relação contratual objeto de discussão em ação anulatória, pendente de julgamento, na qual se alega a existência de vício de consentimento. Ocorre que, no caso em comento, não há notícia de ação anulatória em curso. Ademais, matéria arguida em sede recursal que não foi objeto de decisão proferida pela instância a quo configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora